Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-70.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança de indenização securitária c.c indenização por danos morais. Recusa da seguradora sob alegação de que o segurado estava em alta velocidade e sem capacete por ocasião do acidente. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados.
Apelação da ré. Agravamento do risco contratado: acolhimento. Falta de uso do equipamento de segurança que contribuiu para a

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança de indenização securitária c.c indenização por danos morais. Recusa da seguradora sob alegação de que o segurado estava em alta velocidade e sem capacete por ocasião do acidente. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados.
Apelação da ré. Agravamento do risco contratado: acolhimento. Falta de uso do equipamento de segurança que contribuiu para a morte do segurado. Agravamento intencional do risco. Hipótese de exclusão de cobertura. Aplicação do artigo 768 do Código Civil. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.